Tribunal: STF
Processo: HC 267148
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.064.236/SP (eDOC 8).
Narra a Defensoria Pública do Estado do Paraná que o paciente encontrava-se em regular cumprimento de pena em regime aberto, mantendo vínculo empregatício formal e residência fixa, quando sobreveio nova condenação transitada em julgado, por fatos pretéritos, ocorridos em 6.3.2015. Por essa razão, houve a expedição de novo mandado de prisão, cumprido em 12.12.2025.
Relata que, com a juntada da guia de recolhimento nos autos, o Juízo da Vara de Execução em Meio Aberto de Paranaguá/PR procedeu à unificação das penas, totalizando 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, fixou o regime inicial fechado para o cumprimento, mantendo a data-base para a progressão de regime em 1º.8.2025. Contudo, declinou da competência para analisar o pedido de progressão de regime apresentado pela defesa para a Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Curitiba/PR.
Afirma que o paciente encontra-se indevidamente recolhido no regime fechado quando já faz jus ao regime semiaberto, com risco concreto de perda do vínculo empregatício formal, o que representa dano irreparável tanto à sua liberdade de locomoção quanto à sua subsistência e de sua família, sua esposa e três filhos.
Sustenta que o caso retrata uma situação de evidente excesso de execução, pois o paciente cumpriu o lapso temporal necessário e preenche os requisitos subjetivos para progredir de regime, mas “permanece encarcerado em regime fechado exclusivamente devido à burocracia estatal de redistribuição de autos e à interrupção dos prazos diante do recesso forense”, e que o cenário processual instaurado revela uma autêntica negativa de prestação jurisdicional.
Argumenta que “o pedido de progressão de regime, embora formulado tempestivamente, jamais foi submetido ao escrutínio de mérito: o Juízo da execução de origem declinou da competência sem apreciar o pedido; o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do writ por suposta inadequação da via eleita; e a Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, limitou-se a invocar óbices regimentais de supressão de instância”.
Assevera que a data do preenchimento do requisito objetivo para a progressão é o dia 9.1.2026 e que o paciente cumpre as condições relativas ao requisito subjetivo, razão pela qual a manutenção do paciente em regime fechado é visivelmente ilícita, devendo ser concedida a progressão cautelar de regime.
Em razão do exposto, requer, em liminar, seja determinada a progressão cautelar de regime ao semiaberto, com a consequente expedição de alvará de soltura, com monitoração eletrônica, nos termos da Súmula Vinculante 56, até que o Juízo competente analise o mérito da progressão definitiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.
Em 2.1.2026, foi determinada a solicitação de informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR sobre o processo de execução do ora paciente, especialmente sobre o processamento do pedido de progressão de regime (eDOC 23). As informações foram prestadas (eDOC 25).

É o relatório. Decido.

Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual,  tenho que a pretensão liminar merece parcial acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações do impetrante e o gravame que a demora da prestação jurisdicional impõe ao paciente.
O periculum in mora, in casu, resta evidente uma vez que, segundo consta dos autos, o paciente está recolhido em regime fechado, após a reunificação das penas, e não logrou ver apreciado seu pedido de progressão de regime.
Lado outro, também antevejo presente o fumus boni iuris, pois as alegações do impetrante e a documentação vertida demonstram a verossimilhança da tese articulada na impetração, que aponta excesso na execução e risco concreto de perda do vínculo empregatício formal, com possíveis consequências para a subsistência de sua família.
Como acima sumariado, o paciente cumpria pena em regime aberto e, após superveniente condenação criminal transitada em julgado, por fatos pretéritos, o Juízo da Vara de Execução em Meio Aberto de Paranaguá/PR procedeu à unificação das penas, totalizando 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, fixou o regime inicial fechado para o cumprimento, mas manteve como data-base para a concessão de novos benefício executórios a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (eDOC 14).
Contudo, deixou de analisar o pedido de progressão de regime formulado pela defesa, ao declinar da competência para processar a execução em favor da Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR (eDOC 14).
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do habeas corpus impetrado pela DPPR (Habeas Corpus 0152376-76.2025.8.16.0000),  sob o fundamento de inadequação da via eleita, consignando que a matéria deveria ser tratada em sede de agravo em execução (eDOC 13).
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, indeferiu liminarmente a impetração ajuizada no recesso forense, por impugnar decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça (eDOC 12).
Nesta Corte, para possibilitar o enfrentamento mais escorreito e seguro do pleito liminar, foram solicitadas informações à Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR (eDOC 23). Em resposta, encaminhou-se o Relatório da Situação Processual Executória do ora paciente, no qual consta como data-base para o cálculo da progressão de regime o dia 12.12.2025 (eDOC 25), e não aquela determinada pelo Juiz da Execução Penal ao unificar as penas, ou seja “a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar”.
Conforme consignado pelo impetrante, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.006, assentou que “[a] unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”. 
Nesse contexto, se a regressão de regime, nessa específica situação, sobrevém como mera adequação ou desdobramento necessário da unificação, e  não decorrente de novo delito ou falta disciplinar, ela também não pode, por interpretação lógica, constituir causa de interrupção e reinício da data-base.
Ademais, importa enfatizar que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que o sentenciado não pode ser mantido em regime mais gravoso do que tem direito. 
Portanto, presente a verossimilhança das alegações bem como configurado o perigo da demora, tenho por preenchidos os requisitos para concessão do pedido liminar, em menor extensão do que postulado na inicial. 
Isso posto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, defiro o pedido de medida liminar, em menor extensão, a fim de determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR analise o pedido de progressão de regime formulado pela defesa de Brendow Alex Tibirica de Oliveira (Processo 0001675-28.2015.8.16.0009), considerando a mesma data-base aplicável por ocasião da unificação de penas, a qual não deve ser alterada pela decisão de unificação nem tampouco pela alteração de regime que é dela mero corolário lógico.
 Comunique-se com urgência. 
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
Findo o recesso forense, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.
Publique-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente